Tribunal: STF
Processo: RE 1313531
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-26
Data de publicação: 2021-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE. DECADÊNCIA E PRECLUSÃO. COMPETÊNCIA JURISDICIONAL. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: FUNDAMENTÇÃO SUFICIENTE DO JULGADO RECORRIDO: SÚMULA N. 283 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. REVISÃO DA DECISÃO DA JUSTIÇA FEDERAL: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 
Relatório
    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal Regional Federal da Quarta Região:
    “TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE. DECADÊNCIA DO DIREITO DO FISCO LANÇAR. Tratando-se do próprio imposto de renda retido na fonte - IRRF, o qual ficou depositado por ordem judicial até o trânsito em julgado dos recursos interpostos, não há falar em decadência do direito do Fisco pelo fato de o valor ter ficado depositado mais de 5 anos sem ser recolhidos aos cofres públicos” (fl. 39, vol. 5).
    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (fl. 71, vol. 5).
    2. Os recorrentes alegam ter o Tribunal de origem contrariado o inc. I do art. 109 da Constituição da República.
    Assinalam ser “incontroverso o interesse da União na retenção do imposto de renda gerado na ação indenizatória, fato que, na inteligência do artigo 109 da carta magna, demonstra a necessidade de, ao mínimo, a União figurar como 3ª interessada no feito, o que atrairia a competência para a Justiça Federal” (fl. 125, vol. 5).
    Argumentam que “o processo que originou os rendimentos tributáveis é de natureza acidentária trabalhista, datado da década de 80, quando a competência para julgar e processar ações de acidente do trabalho era da Justiça Estadual, em razão disso o processo tramitou na esfera estadual” (fl. 126 vol. 5).
    Salientam que “o Juízo Estadual decidiu reter valores de IRRF dos procuradores da sucessão do trabalhador acidentado em favor da Paquetá, sem sequer intimar a União para conhecimento e manifestação, uma vez que a verdadeira interessada, não havia qualquer movimento jurídico ou legal que o autorizasse a tanto” (fl. 128, vol. 5).
    Ressaltam que “todos os atos praticados pela Justiça Estadual referentes ao IRRF são nulos, pois praticados por juízo incompetente todos os atos praticados pela Justiça Estadual referentes ao IRRF são nulos, pois praticados por juízo incompetente” (fl. 128, vol. 5).
    Pedem “seja admitido, conhecido e provido este recurso, acolhendo-se a alegação de afronta à vigência do artigo 109, I da Constituição Federal no acordão da Apelação Cível nº 5033931-38.2016.4.04.7100” (fl. 129, vol. 5).
    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.
    3. Razão jurídica não assiste aos recorrentes.
    4. O Tribunal Regional Federal da Quarta Região apreciou a controvérsia sobre a competência para julgamento do processo, nos seguintes termos:
    “Não há falar em coisa julgada, litispendência ou preclusão pelo fato de a Justiça Estadual ter determinado a retenção na fonte/pagamento do Imposto de Renda em questão, incidente sobre os honorários advocatícios em benefício dos ora autores/advogados (ação nº 095/1.02.0001976-5 - Vara Judicial da Comarca de Estância Velha/RS). 
    Isso porque é firme a jurisprudência de que a competência para dispor sobre a responsabilidade tributária de imposto federal, como o IR, é da Justiça Federal ” (fl. 44, vol. 5).
    No acórdão recorrido, decidiu-se a controvérsia com dois fundamentos: um infraconstitucional (Código de Processo Civil, Código Tributário Nacional e Lei n. 9.703/1998) e outro constitucional (inc. I do art. 109 da Constituição da República).
    Subsiste o fundamento infraconstitucional, autônomo e suficiente para manutenção do julgado recorrido, pelo trânsito em julgado em 24.2.2021 da decisão do Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do Recurso Especial n. 1.813.299 (fl. 208, vol. 5). Incide na espécie a Súmula n. 283 deste Supremo Tribunal. Assim, por exemplo:
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – AGRAVO INTERNO – RECURSO EXTRAORDINÁRIO E RECURSO ESPECIAL – MODALIDADES DE RECURSOS EXCEPCIONAIS QUE POSSUEM DOMÍNIOS TEMÁTICOS PRÓPRIOS – ACÓRDÃO EMANADO DE TRIBUNAL DE JURISDIÇÃO INFERIOR QUE SE APOIA EM DOIS FUNDAMENTOS, UM DOS QUAIS POSSUI CARÁTER INFRACONSTITUCIONAL – PRECLUSÃO QUE SE OPEROU, NA ESPÉCIE, EM RELAÇÃO AO FUNDAMENTO DE ÍNDOLE MERAMENTE LEGAL – SÚMULA 283/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL – MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA – PRECEDENTE (PLENO) – NECESSÁRIA OBSERVÂNCIA DOS LIMITES ESTABELECIDOS NO ART. 85, §§ 2º E 3º DO CPC – A EVENTUAL CONCESSÃO DA GRATUIDADE NÃO EXONERA O BENEFICIÁRIO DOS ENCARGOS FINANCEIROS DECORRENTES DE SUA SUCUMBÊNCIA (CPC, ART. 98, § 2º) – INCIDÊNCIA, NO ENTANTO, QUANTO À EXIGIBILIDADE DE TAIS VERBAS, DA CONDIÇÃO SUSPENSIVA A QUE SE REFERE O § 3º DO ART. 98 DO CPC – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE n. 1.177.250-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 27.6.2019).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. LEGITIMIDADE PARA PROPOR AÇÃO CIVIL PÚBLICA: SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO: FUNDAMENTO INFRACONSTITUCIONAL AUTÔNOMO E SUFICIENTE PARA MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO: SÚMULA 283 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.054.956-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe 6.12.2017).
    5. No voto condutor do acórdão recorrido, o Desembargador relator afirmou:
    “2.1 No caso dos autos, a tese única veiculada é decadência do direito do Fisco constituir o IR sobre valores recebidos pelos autores/advogados na Justiça Estadual, a título de honorários advocatícios (095/1.02.0001976-5 - Comarca de Estância Velha/RS), já que foram recebidos há mais de 5 anos (de 2006 a 2007), sem que a União constituísse/lançasse esse IR.
      Na petição inicial os autores informaram que receberam apenas o líquido dos honorários advocatícios, tendo o imposto de renda respectivo (R$ 56.444,29 - valor original) ficado depositado por decisão do juiz (...)
    No evento 15, os autores pediram tutela para o "sequestro dos valores disponíveis para pagamento do imposto nos autos" (ação 095/1.02.0001976-5), mas, na sequência, informaram (evento 26) a perda de objeto do pedido, pois a guia DARF do IR em questão acabou sendo paga, em 30/03/2017, R$ 124.363,69 (R$ 56.444,29, acrescidos de multa de R$ 11.288,85 e juros de R$ 56.630,55). 
    Assim, o imposto de renda em questão é o IR retido na fonte que estava, desde o pagamento dos honorários advocatícios, depositado judicialmente, e que, finalmente, em 30/03/2017, foi recolhido.
      Portanto, não há falar em decadência, já que se trata do próprio imposto de renda retido na fonte - IRRF à época, o qual estava, desde então, depositado por ordem judicial e, mesmo que tardiamente, acabou sendo repassado aos cofres públicos” (fls. 47-48, vol. 5).
    Como assentado no acórdão recorrido, a Justiça Federal considerou válida a retenção de imposto de renda. O reexame dos fatos que levaram a essa conclusão exigiria análise de provas, procedimento incabível em recurso extraordinário, como disposto na Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO: SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. ACÓRDÃO FUNDAMENTADO NO CONJUNTO PROBATÓRIO: SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.099.446-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe 9.5.2018)
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NECESSIDADE DE REEXAME DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. COMPETÊNCIA. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A mera alegação alegação de existência de interesse de um dos entes enumerados no art. 109, I, da Constituição Federal não enseja o deslocamento da competência para a Justiça Federal. II – Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. III – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo. IV – Agravo regimental a que se nega provimento” (RE n. 1.303.634-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 19.3.2021).
    Nada há a prover quantos às alegações dos recorrentes.
    6. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário (al. a do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e condeno a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual que se soma ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, com a ressalva de eventual concessão do benefício da justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 26 de março de 2021. 
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora